Tribunal: STF
Processo: MS 22322
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Juiz classista. Decreto do
Exmo. Sr. Presidente da República que anulou decreto anterior de
nomeação para o exercício do cargo de Juiz classista.
- Improcedência das alegações da impetração, porque,
quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a nomeação, os
fatos são controvertidos; no tocante à falta de motivação do ato
impugnado, ela não ocorre; no concernente ao requisito para a posse
de Juiz classista, a alegação não é pertinente ao ato impugnado que
diz respeito à anulação de nomeação e não à de posse; e no que diz
respeito a ato jurídico perfeito que não podia ser desfeito sem
direito ao contraditório e à ampla defesa, é de aplicar-se a parte
inicial da súmula 473 desta Corte, além de não haver elementos nos
autos para se saber se houve, ou não, exercício de direito de
defesa.
Mandado de segurança indeferido.